Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DIREITO DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXPRESSÕES E COMENTÁRIOS QUE EXTRAPOLAM A MERA NARRATIVA DOS FATOS. CUNHO SENSACIONALISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de imprensa deve observar três deveres: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade.
3. Tanto a ordem constitucional como infraconstitucional (Código Civil) asseguram a reparação de eventual prejuízo, em razão abuso do direito de informar ou qualquer outro ato ilícito cometido em nome do seu exercício, quando malferido o patrimônio, a honra ou a imagem (art. 5o, inciso V, CF e artigos 11 e 21, CC).
4. In casu, restou comprovada a ocorrência de abuso do direito de informar, porquanto foram ultrapassados os limites legais e constitucionais para o seu exercício. A reportagem exibida extrapolou a mera narrativa dos fatos ao incluir comentários e expressões ofensivas e desnecessárias ao dever de informação, com cunho sensacionalista, capazes de ofender a honra alheia.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.